Tribunal: TJES
Processo: 5002683-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002683-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIA LYRA QUINTAES GALVAO SOARES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso interposto pelo embargante em desfavor de MARCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES E OUTRA. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não houve arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de correção por embargos de declaração refere-se à ausência de decisão sobre ponto essencial que deveria ter sido apreciado, e não à simples não acolhida das alegações das partes.

O acórdão embargado não está maculado por omissão, pois a decisão recorrida tratou de questão incidental no curso da Execução de Título Extrajudicial, sem apreciação do mérito da execução, o que afasta a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

A ausência de fixação de honorários decorre do fato de que os Embargos à Execução não se formaram como ação autônoma, sendo inviável reconhecer a sucumbência na hipótese.

O embargante busca, na realidade, rediscutir a matéria decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais não é cabível quando a decisão trata de questão incidental sem apreciação do mérito da execução.

A omissão que justifica embargos de declaração refere-se à ausência de decisão sobre ponto essencial, não à mera não acolhida das alegações das partes.

A ausência de honorários sucumbenciais justifica-se quando os Embargos à Execução não se constituem como ação autônoma, impedindo o reconhecimento da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018.

Vitória/ES, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002683-86.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADAS:
MARCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES E OUTRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão (id. 19652059) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso por ele interposto em desfavor de
MARCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES E OUTRA
.

Em suas razões (id. 9691876), a embargante alega a existência de omissão, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no id. 11843167 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão passível de correção pela via dos Embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

O acórdão recorrido definiu pela impossibilidade de exame e processamento dos Embargos à Execução acostados nos autos da Execução de Título Extrajudicial, pois deveriam ter sido distribuídos separadamente como ação autônoma.

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão, uma vez que, por se tratar de mera questão incidental resolvida no curso da Execução de Título Extrajudicial, cujo mérito nem sequer foi apreciado, não há falar em arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Destaco que os Embargos do Devedor não se formaram como ação autônoma justamente em razão da interposição do Agravo de Instrumento e, assim, o embargante não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os Embargos à Execução fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução.

Ao examinar as razões apresentadas, vê-se que, em verdade, pretende o embargante acrescer aos seus argumentos novas teses que não são cabíveis no recurso objeto dos embargos.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 25/03/2025

VOTO: Reitero a suspeição já declarada.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões